Tribunal: TJMT
Processo: 0004585-68.1995.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004585-68.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARCIA MONTEIRO VIDAL - CPF: 837.442.401-00 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), LUCILO TEIXEIRA DE QUEIROZ - CPF: 208.563.261-00 (APELADO), GOMERALDO SANTOS PEDROSO DE BARROS - CPF: 082.793.141-72 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), DIEGO RIBEIRO DE BARROS - CPF: 721.471.051-04 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESÍDIA DA EXEQUENTE – COMPROVADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MANIFESTADA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – Na execução embasada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses. Art. 59 da Lei 7.357/85; art. 206-A do CC e Súmula 150 do eg. STF.

II – Incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

III – Ante a inércia da exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

IV – Custas e os honorários advocatícios pelo devedor, observado o princípio da causalidade.

V – Sentença parcialmente reformada. Recurso Conhecido e Provido em Parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0004585-68.1995.8.11.0041 interposto por CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA contra sentença proferida em “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” apresentada por GERALDO SANTOS PEDROSO DE BARROS, aviada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada pela ora recorrente, em desfavor de GOMERALDO SANTOS PEDROSO DE BARROS e LUCILO TEIXEIRA DE QUEIROZ, junto a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 163569682, a magistrada a quo julgou a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 487, inc. II do Código de Processo Civil, declarou extinto o processo diante da ocorrência da prescrição intercorrente. Condenou a exequente nas custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixados em 10% do valor da causa.

Em suma, aduz a recorrente em recurso de apelação sob ID. 163569684 que incabível a aplicação da prescrição intercorrente no caso em tela, haja vista que a exequente às fls. 36, em 22/06/1998, peticionou nos autos requerendo o sobrestamento do feito para localizar bens do executado. Que o processo não possuía numerário suficiente para encaminhar correspondência.

Afirmou que a secretaria do Juízo entendeu por bem, proceder a intimação da exequente por meio de edital, sem qualquer comando judicial que determinasse tal ato, deixando de intimar o patrono habilitado nos autos.

Que deste modo, não pode ser considerada a intimação realizada por meio de edital válida, a uma em razão de que fora destinada a pessoa da exequente, a duas porque a intimação deveria ser destinada aos causídicos habilitados nos autos.

Argumentou que a sentença recorrida por sua fundamentação foi lastreada no que dispõe o atual Código de Processo Civil, o que de acordo com a jurisprudência do Egrégio STJ, não poderia ser feito em razão de que o lapso prescricional utilizado pelo Juízo, para reconhecer a prescrição intercorrente, ocorreu ainda na vigência do CPC/1973. Que a exequente peticionou por duas vezes requerendo a suspensão da execução, às fls. 36 em 22/06/1998, e, havendo a necessidade de complementação de custas, foi intimada por meio de edital em 31/05/1999, oportunidade em que peticionou novamente às fls. 41 em 02/03/2004.

Contestou a condenação em honorários sucumbenciais em aplicação do princípio da causalidade.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação cível, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito executivo. Subsidiariamente requer caso seja mantida o reconhecimento de prescrição intercorrente, seja condenado o executado aos ônus sucumbenciais visto ser ele o causador da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0004585-68.1995.8.11.0041 interposto pela empresa CONCREMAX CONCRETO LTDA contra sentença proferida em “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” aviada pelos executados LUCILO TEIXEIRA DE QUEIROZ e GERALDO SANTOS PEDROSO DE BARROS, em ação de execução, em trâmite junto a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A demanda de Execução foi proposta em março de março/1995 pela exequente CONCREMAX, em busca de satisfação/quitação do cheque nº 635853, emitido em 20/12/21994, no valor de R$ 10.585,00 (dez mil e quinhentos e oitenta e cinco reais).

Em análise do andamento do feito, pela manifestação da parte exequente, e todo o seu trabalho processual a fim angariar citação dos exequentes, para posteriormente satisfação de seu crédito manifestado em título executivo extrajudicial – cheque, vejo das suas alegações recursais que não devem prosperar ante os termos e fundamentos da sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrida nos presentes autos. Senão vejamos.

Deveras, dos autos vejo que de fato restou configurado a prescrição intercorrente do título executivo, pois temos em primeiro momento que em junho de 1996 a junho de 1998, a desídia da exequente se manifestou a atender tardiamente a provocação do juízo em impulso oficial, a dar ordinário andamento do feito, pois o processo ficou parado aguardando a manifestação da exequente, mesmo após ter sido determinado por duas vezes a sua intimação pessoal para manifestação, ante teor da certidão negativa do oficial de justiça, datado 20/11/1995, de não ter encontrado bens a penhorar, como se vê as fls. 23 (ID nº 163569675) e seu decurso de prazo sem manifestação ora certificado em 06/03/1996 (fls. 23/v), e mesmo após a parte exequente ter requerido a juntada de substabelecimento nos autos em abril/1996 (fls. 25), e carga dos autos por seu patrono substabelecido dos poderes nos autos, José Guilherme Junior, quedou inerte ante a intimação do juízo, a teor da certidão do oficial de justiça às fls. 32 dos autos, assim registrado em certidão de fls. 32/verso, nos termos: “Certifico que mesmo intimado pelo D.J (fls. 040v) do despacho de fls. 30 e pessoalmente (certidão retro) o autor não manifestou nos autos – Cbá 03/03/97”.

E mesmo revogado o despacho supra que intimado o autor pelo DJ do despacho fls. 30, não ter sido pessoalmente, em 21/03/1997 (fls. 33), novamente intimado em 21/03/97, só veio a manifestar pelo sobrestamento do feito em 23/06/1998 (fls. 36).

Em certidão da secretaria do juízo (fls. 37/v) ficou certificado que a até a data de 06/10/98, a exequente não efetuou pagamento das custas remanescentes, para que os autos sejam suspenso, EMBORA INTIMADO.

Não cumprido a determinação judicial de pagamento das custas, o juízo determinou a intimação por edital, que publicado em 31/05/99, vindo a parte exequente somente em 02/03/2004, fls. 41, manifestar pela suspensão do feito, contudo, sem sequer atender o comando da intimação a complementação das custas anterior.

Neste contexto, tem-se que o disposto no art. 59 da Lei nº 7.357/85, a ação de execução amparada em cheque prescreve em seis meses, contado da expiração do prazo de apresentação. Logo, a prescrição intercorrente da demanda obedece ao mesmo prazo.

Desta feita, com razão o juiz a quo ao julgar a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 487, inc. II do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do título executivo.

Saliento que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo. Existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a extintiva. A prescrição é aquisitiva quando uma pessoa pode incorporar ao seu patrimônio determinado direito do qual desfruta a um longo tempo, através da usucapião. Já a prescrição extintiva ocorre quando alguém deixa de postular uma ação reclamando determinado direito seu durante um longo e certo prazo de tempo, e, por isso, acaba perdendo a possibilidade de exigir tal direito.

Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social, Caio Mário da Silva Pereira traz clássica lição a respeito do tema:

"O direito exige que o devedor cumpra a obrigação e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos e este interesse. Justifica o instituto da prescrição.” (Instituições de direito civil; vol. I)

Funda-se a prescrição no fato de não poder a sociedade permitir que demandas fiquem eternamente em aberto. Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor, como elucida com propriedade Sílvio de Salvo Venosa:

"Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência.” (Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629).

A Súmula nº 150 do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Colho jurisprudência recente do c. STJ a respeito do caso a manter coerência entre os julgados de nossos tribunais pátrios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

1. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito rural).

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

5. Hipótese em que, segundo diretrizes pelo acórdão paradigma – ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (Recurso Especial nº 1.743.524- SP - Rel. Min. Nancy Andrighi).

Assim resta evidente que contados os tempos em que o processo permaneceu arquivado provisoriamente desde o ano de 1996, e com sua “suspensão” em 98 até o ano de 2004, sem qualquer manifestação do exequente em busca de efetivamente citar os executados, vejo que de fato ocorreu a desídia da parte em prazo superior àquele atinente a prescrição do título – 6 (seis) meses.

Dos autos vejo que, no proceder processual coube bem o MM. Juízo de primeiro grau oportunizar por intimação, ao credor-exequente prazo a fim de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, situação essa não atendida.

Portanto, ante a inércia do exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

Não pode prosperar tese de apelação do recorrente de reforma de sentença pois escorreita em seu decisum.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Da mesma forma, revela-se dispensável a intimação do advogado acerca da decisão que envia os autos da execução ao arquivo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 150/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ARQUIVAMENTO E BAIXA DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA. 1. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, como insurgência que se funda na verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, demanda inafastável incursão no universo fático-probatório. Cediço é, porém, que não pode este Superior Tribunal de Justiça atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (cf. AgInt no AREsp 1001890/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019; REsp 1786709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF), bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos (cf. REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1475017/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).

Verifica-se que passados mais de 4 (quatro) anos do sobrestamento do feito em 1998 até o ano de 2004, o processo tornou-se fulminado pela prescrição intercorrente. Nesse sentindo não há que falar em necessária intimação pessoal do credor e este permanecer inerte para se configurar a prescrição intercorrente.

Sobre a fundamentação/pedido de apelação do recorrente que a condenação do credor ao pagamento dos ônus sucumbenciais viola frontalmente o Princípio da Causalidade, VEJO QUE O ARGUMENTO MERECE PROSPERAR, pois a despeito da sentença recorrida ter condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência do eg. STJ orienta que, extinta a execução por prescrição intercorrente, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser integralmente arcados pela parte executada, com base no princípio da causalidade:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção, extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1659982/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Desta sorte, vejo que o MM. Juízo de piso não bem observou jurisprudência pacífica do STJ a respeito da orientação ao princípio da causalidade que uma vez verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, não deve a sucumbência recair sobre o exequente, uma vez que não pode o devedor, diante da busca por bens por parte do credor, ser beneficiado pelo não cumprimento de sua obrigação pactuada em título executivo.

O arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, em tais casos implicaria em dupla punição.

Destarte, em via de fazer valer o princípio da causalidade e jurisprudência pacífica do STJ acerca do caso, deve-se impor a reforma da sentença combatida, a inverter o ônus de sucumbência em desfavor dos executados.

Isso posto, CONHEÇO recurso de apelação da exequente e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar sentença, e tão somente condenar os executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023